Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULOS. RECURSO DO RÉ. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSENTE. CONTRIBUIÇÃO IGUAL DE AMBAS AS PARTES PARA O SINISTRO. CONFIGURADA A CULPA CONCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, constatada a contribuição de ambas as partes para o evento danoso, é cabível o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
2. A análise conjunta das alegações das partes, dos elementos probatórios constantes dos autos e do contexto do acidente, ocorrido em pista de mão dupla com faixa de conversão à esquerda e tráfego intenso, demonstra que tanto a ultrapassagem imprudente realizada pelo autor quanto a conversão descuidada efetuada pelo réu contribuíram igualmente para a colisão.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.